Tribunal: TJPA
Processo: 0816025-20.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816025-20.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: BARRETO & COSTA - ADVOGADOS ASSOCIADOS

AGRAVADO: CF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS PENHORADOS EM EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE DEFEITOS TÉCNICOS E AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DE COPROPRIETÁRIO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO INSANÁVEL OU RISCO CONCRETO DE DANO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por escritório de advocacia, na qualidade de procurador do coproprietário de quatro imóveis penhorados em execução em trâmite na 36ª Vara Cível da Comarca de São Paulo/SP, contra decisão do juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Santa Izabel do Pará que rejeitou liminarmente impugnação à avaliação dos bens, requerida com fundamento em suposta deficiência técnica dos laudos elaborados por oficiais de justiça e ausência de intimação do coproprietário para acompanhamento do ato. O agravante pleiteia nova avaliação judicial ou suspensão do retorno da carta precatória ao juízo de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de intimação do coproprietário e a alegada precariedade técnica dos laudos de avaliação judicial justificam a revisão imediata da decisão agravada; e (ii) estabelecer se há risco de dano grave e de difícil ou impossível reparação que imponha intervenção judicial no curso da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revisão da avaliação judicial de bens penhorados somente se justifica de forma imediata diante da demonstração de vício insanável ou nulidade manifesta, o que não se verifica nos autos.

A ausência de designação de hasta pública ou de ato que dispense reavaliação dos bens em momento oportuno da execução afasta a configuração de risco concreto de lesão grave ou irreparável.

A simples divergência entre os valores constantes nos laudos oficiais e aqueles apontados por avaliações particulares não é suficiente para desconstituir a presunção de regularidade do procedimento de avaliação judicial.

A jurisprudência consolidada nos tribunais estaduais orienta que novas avaliações somente devem ser determinadas se verificada, de forma inequívoca, a existência de erro técnico relevante ou violação a normas específicas de avaliação, o que não foi demonstrado no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A revisão da avaliação judicial de bens penhorados exige a demonstração de vício técnico grave ou nulidade manifesta, não se justificando com base apenas em laudos particulares divergentes.

A ausência de leilão designado ou de prejuízo processual concreto afasta a configuração de risco de dano grave ou de difícil reparação.

A alegada falta de intimação de coproprietário pode ser arguida em momento processual oportuno, não cabendo acolhimento imediato sem demonstração de prejuízo efetivo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 995, parágrafo único; 873, II e III; 1.026, § 2º; 1.021, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-SP, AI nº 2391716-64.2024.8.26.0000, j. 15.01.2025;
TJ-SP, AI nº 2327163-42.2023.8.26.0000, j. 09.05.2024;
TJ-SP, AI nº 2144178-71.2024.8.26.0000, j. 27.05.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 6ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Des. César Bechara Nader Mattar Júnior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0816025-20.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: BARRETO & COSTA - ADVOGADOS ASSOCIADOS

AGRAVADO: CF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
BARRETO & COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS
, na qualidade de procuradores do coproprietário dos imóveis objeto da controvérsia, contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Santa Izabel do Pará, nos autos da
Carta Precatória Cível nº 0801693-95.2025.8.14.0049
, oriunda da 36ª Vara Cível da Comarca de São Paulo/SP, em que figura como exequente o
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS INVISTA CF
,
que rejeitou liminarmente a impugnação apresentada pelo agravante à avaliação dos imóveis penhorados, requerendo, com isso, a realização de nova avaliação por perito técnico especializado ou, alternativamente, a suspensão do retorno da carta precatória ao juízo de origem até o julgamento final deste recurso.

Alega o agravante que:

· A ação principal tramita na 36ª Vara Cível de São Paulo, sob o nº 1077545-67.2016.8.26.0100, na qual são executadas as empresas
EMBRAMAC EMPRESA BRASILEIRA DE MATERIAIS CIRÚRGICOS IND/COM/E IMP/EXP LTDA
,
JOSÉ RUETTE FILHO
e
RUETTESPICES LTDA
;

· No curso do processo executivo, foram penhorados quatro imóveis localizados na Comarca de Santa Izabel do Pará, registrados sob as matrículas
nº 6087, 6412, 6414 e 54
;

· Foi expedida a primeira carta precatória (processo nº 0800723-71.2020.8.14.0049) para avaliação dos imóveis, sendo atribuídos valores totais de
R$ 9.150.000,00
aos quatro bens;

· No entanto, não foi considerada a copropriedade do agravante sobre 12% dos referidos imóveis, tampouco ele foi intimado a participar do processo de avaliação;

· Ao tomar ciência das avaliações, o agravante apresentou impugnação perante o juízo de origem, alegando que os valores atribuídos estão em desconformidade com a realidade de mercado e foram baseados em laudos precários, elaborados sem rigor técnico ou menção expressa ao método utilizado;

· Laudos particulares produzidos por profissionais especializados e apresentados pelo agravante indicam valores muito superiores aos arbitrados inicialmente, conforme segue:

Matrícula

Avaliação 1

Avaliação 2

54

R$ 650.000,00

R$ 645.000,00

6412

R$ 7.500.000,00

R$ 7.600.000,00

6414

R$ 7.400.000,00

R$ 7.300.000,00

6087

R$ 980.000,00

R$ 960.000,00

· Os laudos apresentados pelo oficial de justiça, além de lacônicos, não indicaram método de avaliação (comparativo, evolutivo ou involutivo), tampouco descreveram de forma adequada os critérios técnicos utilizados, o que compromete sua validade jurídica e técnica;

· O agravante, mesmo não sendo parte na execução, detém interesse jurídico evidente, por ser coproprietário dos imóveis penhorados;

· Aponta possível
conluio entre a parte exequente e a executada
, já que a executada apresentou laudos com valores ainda menores que os dos oficiais de justiça, os quais foram imediatamente aceitos pela exequente;

· Cita jurisprudência do TJ/SP e TJ/GO no sentido de que a ausência de método técnico justifica a realização de nova avaliação judicial por perito com capacitação adequada;

· Ressalta que a decisão impugnada apresenta fundamentação genérica e não enfrentou os argumentos principais da impugnação, especialmente no que diz respeito à ausência de método, à falta de intimação do coproprietário e à discrepância flagrante entre os laudos oficiais e os laudos técnicos apresentados.

Argumenta que:

·
A ausência de fundamentação técnica adequada
nos laudos oficiais compromete o contraditório e o devido processo legal, pois impede a correta impugnação e análise dos valores atribuídos aos bens;

·
A não intimação do coproprietário
para participar da avaliação viola o princípio da ampla defesa;

· Há
fundada dúvida sobre os valores de mercado atribuídos
, dada a enorme discrepância entre os laudos oficiais e os laudos particulares apresentados, nos termos do art. 873, II e III, do CPC;

· O risco de
alienação judicial dos imóveis por valores aviltados
configura
periculum in mora
, uma vez que a execução já está em andamento e os imóveis podem ser levados a leilão com base nas avaliações impugnadas.

Sustenta ainda que:

· A concessão de
tutela antecipada recursal
está amparada nos arts. 1.019, I e 300 do CPC, em razão da relevância dos fundamentos e do risco de dano grave e de difícil reparação;

· O agravante
não é devedor
na execução, mas terá seu patrimônio afetado diretamente caso os imóveis sejam arrematados com base em valores artificiais e depreciados.

Por fim, requer que:

·
Seja concedida tutela antecipada recursal
, determinando-se ao juízo de piso a realização de nova avaliação por perito técnico especializado, ou, subsidiariamente,
a suspensão do retorno da carta precatória
ao juízo de origem até o julgamento final do agravo;

· Seja intimada a parte agravada a apresentar
contrarrazões
;

Ao final,
seja dado provimento ao recurso
, reformando-se a decisão que rejeitou a impugnação, com a consequente determinação de:

o
realização de nova avaliação judicial dos imóveis penhorados
, ou

o
prestação de esclarecimentos técnicos pelos oficiais de justiça
responsáveis pelos laudos anteriores, com base nos quesitos apresentados pelo agravante.

Indeferi o efeito suspensivo no Id 29301331, com a ementa a seguir:

EMENTA:

Direito processual civil. Agravo de instrumento. Impugnação à avaliação de bens penhorados. Indeferimento de efeito suspensivo.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por coproprietário dos imóveis penhorados na execução em trâmite na 36ª Vara Cível de São Paulo, objetivando a realização de nova avaliação dos bens ou a suspensão da devolução da carta precatória, sob alegação de irregularidades nos laudos apresentados e ausência de intimação.

2. O juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Santa Izabel do Pará rejeitou liminarmente a impugnação à avaliação judicial dos imóveis penhorados, motivando a interposição do presente recurso.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se há elementos suficientes para a concessão de efeito suspensivo ao agravo, diante da alegada deficiência técnica dos laudos de avaliação e da ausência de intimação do coproprietário para participar do ato, além do suposto risco de alienação dos bens por valores inferiores ao de mercado.

III. Razões de decidir

4. A análise preliminar dos autos não evidencia a presença do requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, necessário à concessão da tutela provisória recursal, conforme exige o art. 995, parágrafo único, do CPC.

5. A simples possibilidade futura de alienação dos bens penhorados, sem indicação de leilão iminente ou dispensa de nova avaliação na fase própria da execução, não configura risco concreto que justifique a medida excepcional.

6. A jurisprudência majoritária orienta que a revisão da avaliação judicial apenas é admissível de imediato quando demonstrada nulidade evidente ou vício insanável, o que não se verifica neste momento processual.

IV. Dispositivo e tese

7. Pedido de efeito suspensivo indeferido. Mantida, por ora, a decisão agravada.

Tese de julgamento:
“1. A concessão de efeito suspensivo em agravo de instrumento exige a demonstração de risco de dano grave e de difícil reparação, além da probabilidade de provimento do recurso. 2. A ausência de leilão designado ou de vício insanável na avaliação judicial dos bens não justifica a concessão de tutela provisória recursal.”

Contrarrazões no Id 30023505. Requer sejam acolhidos os argumentos defendidos pelo Agravado, negando provimento ao recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos extrínsecos de admissibilidade, recebo o presente recurso.

No caso concreto, não obstante os argumentos trazidos pelo agravante, em especial quanto à ausência de intimação para acompanhar a avaliação dos imóveis de que afirma ser coproprietário, e a suposta deficiência técnica dos laudos elaborados pelos oficiais de justiça, não se verifica, ao menos nesta fase inicial de cognição, a presença do requisito do risco de dano grave e de difícil ou impossível reparação.

A mera possibilidade de alienação futura dos bens penhorados, ainda pendente de atos processuais ulteriores, não configura, por si só, risco concreto e iminente de lesão grave, sobretudo diante da ausência de demonstração de que a hasta pública esteja designada para data próxima ou de que o juízo de origem tenha dispensado eventual reavaliação dos bens em fase apropriada da execução.

Trata-se, neste ponto, de alegações que poderão ser apreciadas no momento oportuno, mediante regular contraditório, não cabendo a este juízo adotar medida de natureza excepcional com base em meras suposições.

Além disso, a jurisprudência tem se posicionado no sentido de que, salvo evidente nulidade ou vício insanável no procedimento de avaliação, não se impõe, de imediato, nova perícia técnica, especialmente quando os bens ainda não foram levados a leilão e existe a possibilidade de regular impugnação na própria execução.

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Alienação de coisa comum c. c. arbitramento de aluguéis, em fase de cumprimento de sentença – Decisão que rejeitou as impugnações ofertadas pela executada e consequentemente homologou o laudo de avaliação, bem como os esclarecimentos, ficando prejudicado o pedido de nova perícia – Irresignação da executada – Não acolhimento – Hipótese em que o laudo pericial foi corretamente elaborado, ante a utilizado do método comparativo, que foi o mesmo método adotado pelo parecer técnico apresentado pela agravante – Inexistência de fundamento técnico apto a justificar a efetiva existência de eventual erro técnico ou eventual inexatidão, não se justificando a pleiteada produção de nova perícia – Decisão mantida – Recurso desprovido. TJ-SP - Agravo de Instrumento 23917166420248260000 Americana JurisprudênciaAcórdãopublicado em 15/01/2025

Ementa: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – IMPUGNAÇÃO A PERÍCIA JUDICIAL – PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO DE BEM IMÓVEL - Agravo de instrumento – Discordância com relação ao laudo de avaliação do imóvel penhorado, apresentado pelo perito judicial - Laudo pericial fundamentado em critérios comparativos - Inocorrência de superavaliação - Decisão mantida. Recurso não provido. TJ-SP - Agravo de Instrumento 23271634220238260000 Santo André JurisprudênciaAcórdãopublicado em 09/05/2024

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial - Decisão que rejeitou a impugnação ao laudo pericial e indeferiu o pedido de realização de nova avaliação do imóvel penhorado – Recurso do executado – Pretensão a nova avaliação - Descabimento – Inexistência de quaisquer dos requisitos do art. 873 do CPC a ensejar nova avaliação - Laudo de avaliação que observou a NBR 14653-2 da ABNT – Perita judicial que descreveu e esclareceu de forma pormenorizada as características do imóvel e da região, o estado de conservação da edificação, a infraestrutura, a valorização mobiliária, o aproveitamento econômico, assim como toda a metodologia empregada – Desnecessidade de nova perícia – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça e desta C. Câmara – Decisão mantida – Recurso não provido. TJ-SP - Agravo de Instrumento 21441787120248260000 São Paulo JurisprudênciaAcórdãopublicado em 27/05/2024

Dessa forma, ausente o perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, impõe-se o desprovimento recursal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos da fundamentação.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
OU
AGRAVO INTERNO
fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e a art. 1.021, § 4º, do CPC,
considerando o Tema 1.201/STJ.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 16/10/2025